Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713104-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR EMANUEL BEVENUTO DA SILVA IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL, LARISSA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente VICTOR EMANUEL BEVENUTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. As impetrantes alegam que o paciente se encontra submetido à prisão preventiva mantida sem fundamentação idônea e sem apreciação do pedido de revogação devidamente formulado e reiterado pela defesa, revelando clara violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Apontam que o constrangimento ilegal se agrava diante de um conjunto de outras nulidades processuais, como a negação arbitrária de provas essenciais e o reconhecimento pessoal realizado sem o cumprimento dos requisitos legais. Aduzem que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita e é provedor de filhos menores. Sustentam que a decisão que decretou sua prisão foi genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, sem apontar fatos contemporâneos e concretos, como exige o art. 312, §2o, do CPP. Argumentam que não houve indícios de que o paciente tenha obstruído a instrução criminal, tampouco de que sua liberdade traria risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Extrai-se dos autos principais, 0704823-49.2024.8.07.0006, que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 11/03/2025, tendo o Juízo a quo mantido a restrição cautelar para garantia da ordem pública, nos seguintes termos (ID. 228534280): [...] Dito isto, compulsando os autos, verifica-se que o acusado em tela se encontra preso preventivamente desde o dia 10 de outubro último, para fins de resguardo da ordem pública, dada a prognose de reiteração delitiva, bem como pela periculosidade demonstrada em concreto em decorrência de suposta prática de infração penal de natureza grave. Consta da denúncia: “No dia 2 de março de 2024, por volta das 22h00min., na Vila Rabelo, Qd. 01, Conj. 03, Lote 02-B, Sobradinho II/DF, os denunciados VICTOR EMANUEL BENEVUTO DA SILVA, JHONATAN DE SOUSA BORGES, JOÃO PAULO DO NASCIMENTO GOMES, CARLOS HENRIQUE SOUSA BORGES e SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, na companhia de MARCELO JÁCOME DOS SANTOS e do adolescente FELIPE ALVES DIAS, nascido aos 6 de novembro de 2006, em acordo prévio e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça realizada com uso de uma arma branca, tipo faca, e com restrição à liberdade da vítima, subtraíram para si, o aparelho celular Samsung Galaxy A5, documentos pessoais e o automóvel FIAT/Uno, de cor prata e placas QXG7G92/DF. Consta que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo e estava parado em frente ao Posto Contagem quando MARCELO JÁCOME DOS SANTOS solicitou que o levasse até a Vila Rabelo, onde pegaria algumas coisas e retornariam para o local onde estavam. A vítima acertou a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) pela corrida e MARCELO embarcou no automóvel. Ao chegar na Vila Rabelo, MARCELO JÁCOME desceu e entrou em uma quitinete. Em seguida, retornou e pediu para que a vítima o ajudasse. Ao entrar no imóvel, a vítima foi cercada pelos denunciados VICTOR EMANUEL BENEVUTO DA SILVA, JHONATAN DE SOUSA BORGES, JOÃO PAULO DO NASCIMENTO GOMES, CARLOS HENRIQUE SOUSA BORGES e SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, e pelo adolescente FELIPE ALVES DIAS, que a agrediram com tapas e socos, colocando-a sentada em um canto do imóvel. Em seguida, o denunciado VICTOR EMANUEL efetuou um telefonema para um interlocutor identificado apenas como FRED, vulgo JAPÃO que ordenou que fosse até o automóvel verificar o aparelho celular da vítima. Ao manipularem o aparelho da vítima, os assaltantes acharam que a vítima era policial de forma que amarraram as suas mãos para trás, a agrediram com chutes e uma faca, e colocaram sabão em sua boca dizendo que iriam cortar a sua língua. Consta que coube ao denunciado JOÃO PAULO tomar conta para que a vítima não fugisse, enquanto que o denunciado CARLOS HNERIQUE ficou vigiando o portão. Ao pegarem o contrato de locação do veículo, viram que o automóvel possuía rastreador e ordenaram que MARCELO se livrasse do veículo. Como estava demorando, os outros saíram à sua procura ficando apenas um tomando conta da vítima. Quando este caiu no sono, a vítima conseguiu desamarrar as cordas e fugiu do local...” Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e processual da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Na esteira, conforme se identifica da decisão decretou a custódia cautelar do réu, autos no 0714397-96.2024.8.07.0006 - ID 213989852, destacou-se que: “Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. De fato, há fortes indícios de que o representado participou da prática do roubo mediante restrição de liberdade da vítima, que ainda foi agredida e apenas ficou livre após conseguir se evadir do cativeiro em que estava, que era, aparentemente, a residência do representado. Como se nota, portanto, os elementos demonstram a evidente materialidade do crime e apontam para a autoria por parte do representado, em conjunto com os demais. Quanto ao pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, sabe-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso dos autos, a infração de roubo circunstanciado noticiada se insere como crime doloso punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Ademais, o representado chegou a ser apreendido em flagrante quando adolescente e preso em flagrante pouco após ter a sua prisão temporária decretada, o que demonstra a reiteração do comportamento delitivo e a periculosidade do agente.” Do contexto fático-probatório, não se identifica nenhuma mudança capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente a conservação de seus elementos. De outro lado, justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta, saneamento do feito, e a designação de instrução processual para o próximo dia 27, oportunidade em que se poderá encerrar a fase probatória e, via de consequência, proferir sentença. De mais a mais, inexiste, no contexto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva. Por fim, anote-se que em relação à segurança do estado de saúde do réu, observa-se que o sistema prisional adotou todos os mecanismos necessários à prevenção e ao combate da pandemia, para fins de proliferação do vírus e, nas eventuais hipóteses de contaminação, da própria remição da doença. Afirme-se, ademais, que, em razão de efetividade das medidas adotadas pelo Poder Público diminuiu-se sensivelmente o índice de transmissibilidade e o de óbito pela doença, permitindo-se, inclusive, a retomada das atividades. Se é certo, por um lado, a boa notícia, não se pode, certamente, diminuir os cuidados que ainda se fazem necessários ao resguardo de todos. Para a hipótese, o acusado em tela não faz parte de grupo de risco, a demandar tratamento diferenciado, a ensejar sua soltura, porquanto a incolumidade pública se mostra como vetor preponderante às de natureza pessoal dos presos. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública. A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos na denúncia, que são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade aferível de plano no ato atacado. Ademais, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se precedentes deste TJDFT e do STJ: HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO NÃO COMPROVADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O habeas corpus é instrumento processual, de natureza constitucional, voltado a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitido para finalidades outras, quando não há constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente. [...] 3. Os argumentos lançados na inicial demandam a análise do contexto fático-probatório em apuração no processo de origem, o que não é possível na via estreita do writ, devido ao seu rito sumário. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1965924, 0700681-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, §2o, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A análise das alegações defensivas, que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, é incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 200.019/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) Nos termos do artigo 563 do CPP[2] e da jurisprudência do STJ, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grie. No caso em tela, não está demonstrado, de plano, o efetivo prejuízo quanto ao indeferimento de provas pelo juízo a quo. Restou consignado em ata que “a Defesa de Victor Emanuel requereu o rastreamento do carro da vítima na data dos fatos, o que foi indeferido por ser considerado impertinente. Requereu ainda a comunicação para a empresa 99 para que informe o roteiro de viagem da vítima, o que também foi indeferido, considerando que a vítima afirmou que a viagem realizada não foi registrada, uma vez que o acordo realizado foi verbal.”. Cumpre ressaltar que, confirme o entendimento do STJ, o direito à produção da prova não é absoluto, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias". [...] (AgRg no REsp n. 1.731.559/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Da mesma forma, não está demonstrado efetivo prejuízo em relação à tese defensiva de ilegalidade no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente realizado na delegacia, valendo, neste ponto, destacar a jurisprudência do STJ e deste TJDFT no sentido de que o reconhecimento pessoal, mesmo quando realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não enseja em nulidade automática. Por oportuno, colacionam-se os seguintes precedentes: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do paciente, em violação ao art. 226 do CPP, e (ii) verificar se ocorreu quebra da cadeia de custódia e, caso positivo, se tal fato invalida a prova. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica desta Corte afirma que o reconhecimento pessoal, mesmo realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não enseja nulidade automática se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como é o caso dos autos, onde o reconhecimento foi confirmado por provas testemunhais consistentes, especialmente depoimentos de policiais que já conheciam o acusado por seu envolvimento com o tráfico[...] IV. HABEAS CORPUS DENEGADO . (STJ - HC: 848467 RJ 2023/0300178-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem o cumprimento rigoroso das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas dos autos. [...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 961.198/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. [...] 4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia não interfere na manutenção da prisão preventiva, uma vez que o decreto prisional se fundamenta no histórico criminal do paciente, e não no reconhecimento. 5. O habeas corpus não é instrumento adequado para reanálise aprofundada de provas, sendo necessária a instrução processual para tal verificação. 6. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, estando devidamente justificada pela necessidade de acautelar a ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. [...] (Acórdão 1939437, 0738569-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da liminar Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 16:39:04. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.